Tribunal: TCU
Processo: 016.912/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5388/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame apresentado por Gilberto de Grande contra o Acórdão 841/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo responsável em face do Acórdão 11558/2018-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento (peça 55). Considerando que o expediente denominado de "pedido de reexame" não é adequado para recursos em processos de contas, conforme art. 285 do RITCU; Considerando que o recurso de reconsideração se constitui na espécie recursal cabível contra decisão definitiva proferida nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do Regimento Interno/TCU; Considerando, portanto, que não é possível o recebimento da peça ora em exame como recurso de reconsideração, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; Considerando que o ora recorrente já interpôs recurso de reconsideração, que não foi conhecido por restar intempestivo e não apresentar fatos novos ( Acórdão 11558/2018-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão em face da decisão original, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92, constituindo-se na última oportunidade recursal existente neste processo; Considerando, por fim, que a peça ora em análise não deve ser conhecida como recurso, ante a ausência de previsão legal para tanto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 278, § 4o, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do expediente denominado de "pedido de reexame" apresentado por Gilberto de Grande, em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 016.912/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilberto de Grande (XXX.806.008-XX). 1.2. Recorrente: Gilberto de Grande (XXX.806.008-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Floreal - SP. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Gardner Gonçalves Grigoleto (OAB/SP 186.778). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.